Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015000-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RICARDO BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 042.061.321-86 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CHESLEY RODRIGUES AGRA - CPF: 024.539.339-06 (EMBARGADO), ISAMELIA DE SOUZA RODRIGUES AGRA - CPF: 806.067.419-68 (EMBARGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA APLICAÇÃO DO ART. 55 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a reunião de execução com ação de conhecimento conexa, com prosseguimento dos atos processuais exclusivamente nesta última.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de o juízo de origem apreciar o recebimento da petição inicial da execução, mesmo após a reunião dos feitos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. Inexiste omissão no acórdão que, ao manter a reunião dos processos por conexão, confirma a decisão do juízo de origem que determinou a prática dos atos processuais na ação de conhecimento, impondo, como consequência, a suspensão do processamento autônomo da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e enseja a rejeição do recurso.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 2o, I, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe 30.09.2019; AgInt no AREsp no 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RICARDO BORTOLUZZI PIZZOLATO, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1015000-69.2025.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a continência da execução com a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, determinando “
a reunião do processos, devendo os atos processuais serem realizados nos autos de no 1000603-78.2024.8.11.0084, ante o estágio processual que já se encontra.”
(cf. id. n° 303732381).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que este não se manifestou sobre questão central suscitada no recurso, qual seja, a necessidade de o Juízo de origem analisar o recebimento da petição inicial da execução.

Argumenta que, embora não se oponha à reunião dos feitos por conexão, o cerne do recurso era assegurar que mesmo reunidos, os autos da execução não ficassem paralisados, pleiteando que o Juízo a quo examinasse o recebimento da inicial executiva.

Sustenta que a execução está lastreada em título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e que o inadimplemento dos Embargados é incontroverso, autorizando a cobrança da multa contratual pactuada.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a possibilidade de determinar-se ao Juízo a quo que examine o recebimento da petição inicial da execução de origem (cf. Id. no 306049366).

Devidamente intimado, as partes embargadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. no 309099893).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, quanto à alegada omissão relativa à necessidade de o Juízo de origem apreciar o recebimento da petição inicial da execução, o v. acórdão, ao confirmar a reunião dos processos e determinar que “
os atos processuais sejam realizados nos autos da ação de rescisão contratual, ante o estágio processual já avançado
”, reafirmou o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de sobrestamento da execução até o julgamento da ação de conhecimento, consequência lógica da aplicação do art. 55, § 2o, I, do CPC.

É consabido que a reunião de processos por conexão, notadamente quando envolve execução de título extrajudicial e ação de conhecimento fundada no mesmo ato jurídico, tem por escopo precípuo evitar decisões contraditórias.

No caso em exame, a ação de rescisão contratual tem por objeto a própria validade do contrato que embasa a execução, bem como a definição da responsabilidade pelo inadimplemento, questões que influenciam diretamente a exigibilidade da multa contratual executada. Cumpre salientar que, a depender do resultado da demanda de conhecimento, especialmente em caso de improcedência, poderá ser afastada a própria exigibilidade do título executivo extrajudicial manejado pelo agravante.

Nesse contexto, a determinação de que os atos processuais sejam praticados nos autos da ação de rescisão contratual importa, necessariamente, na suspensão do processamento autônomo da execução, inexistindo a omissão suscitada.

Não há, portanto, fundamento para determinar ao Juízo de origem que examine o recebimento da petição inicial executiva para processamento independente, medida que contrariaria a própria essência da conexão já reconhecida e ratificada por este Tribunal no v. acórdão, cuja rediscussão se mostra incabível pela estreita via dos embargos de declaração.

Ora, se não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve a parte interessada fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025